Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720486-61.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DIOGO GONÇALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECORRIDOS: DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DISSENSO ENTRE OS ÓRGÃOS E OS RELATORES SUSCITADOS. CONEXÃO. QUESTÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A instauração de conflito de competência demanda a verificação de uma das hipóteses delineadas no art. 66 do CPC. 2. A inexistência de decisões conflitantes acerca da competência de juízos distintos informa a ausência de pressuposto processual de existência a obstar o processamento do presente conflito negativo de competência. 3. Eventual irregularidade na distribuição de feitos de competência dos Órgãos desta Corte de Justiça, conforme o caso, possuem vias próprias de discussão à disposição dos interessados, não constituindo por si só fundamento hábil a amparar conflito de competência, sobretudo, quando ainda pendente o debate a respeito da alegada prevenção dos Órgãos e dos Relatores suscitados em razão de suposta conexão. 4. Uma vez amparada em fartos e específicos argumentos jurídicos, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão que não conheceu o conflito de competência em voga. 5. Agravo interno desprovido. Os recorrentes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 66, incisos I e III, do CPC, porque, apesar de 3 (três) desembargadores se considerarem competentes, a existência de decisões antagônicas autoriza a fixação da competência para processar e julgar os agravos ao eminente Desembargador Relator do Interdito Proibitório 0705641-11.2018.8.07.0006; c) artigos 436, inciso III, do CPC, e 299 do Código Penal, pois, no curso da instrução, a parte adversa juntou documentos falsos e agiu com falsidade ideológica, razão pela qual deveria ter acolhido o incidente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 66, incisos I e III, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 33779129 – Pág. 8/10, verbis: Na hipótese, conforme linhas supra, não se vislumbra a ocorrência de conflito positivo ou negativo de competência entre os Desembargadores envolvidos nem há discussão acerca da reunião ou separação de processos entre juízes. Em verdade, está pendente a preclusão da decisão monocrática que afastou a prevenção no primeiro agravo (0715149-91.2021.8.07.0000) em razão da interposição de agravo interno contra esse decisum, o que certamente refletirá na fixação da competência do Órgão e do Relator para examinar os recursos posteriores: o segundo agravo (0718387-21.2021.8.07.0000), que ainda aguarda a resolução do agravo interno dirigido contra decisão que não o admitiu; e o terceiro (0720720-43.2021.8.07.0000), no qual também pende agravo interno a respeito da decisão monocrática que afastou a prevenção do relator inicialmente prevento pelo mesmo motivo anotado no primeiro. Com efeito, quanto ao AGI 0715149-91.2021.8.07.0000, apesar da decisão monocrática não se encontrar preclusa, o recurso foi redistribuído para um novo Órgão e Relator, o qual de qualquer sorte não ofereceu resistência ao entendimento do relator originário. Quer dizer, inexiste qualquer conflito de competência e a questão da prevenção por conexão ainda será resolvida no exame do agravo interno interposto naquele procedimento. Por sua vez, a respeito do AGI 0718387-21.2021.8.07.0000, tendo o relator substituto determinado o retorno dos autos ao relator inicialmente prevento, este não suscitou qualquer controvérsia a respeito, possivelmente, em razão da pendência ainda em aberto quanto à competência para processar o primeiro, sem olvidar que mais recentemente lançou entendimento pela inadmissibilidade deste recurso. Logicamente, após sobrevir a preclusão da decisão monocrática que entendeu pela inexistência de conexão entre a primitiva causa (0705641-11.2018.8.07.0006) e a segunda (0702407-50.2020.8.07.0006), donde se originou as decisões interlocutórias que foram impugnadas pelos agravos em questão, caso reste definitivamente afastada a prevenção, logicamente, o primeiro agravo e todos os recursos posteriores, inclusive o agravo 0718387-21.2021.8.07.0000, originaria e aleatoriamente, ficará aos cuidados da 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Des Sérgio Rocha. Do contrário, concluindo pela aduzida conexão e assim pela prevenção de Órgão, 3a Turma Cível (3TCV), e de Relator, Des Roberto Freitas Filho, os mencionados agravos e os recursos posteriores a eles serão dirigidos. Vale esclarecer que a prevenção primeiro se dá em relação ao Órgão e depois ao Relator. No particular, embora inicialmente distribuído o primeiro agravo por prevenção de Órgão e Relator, este não reconheceu a aduzida prevenção (de Órgão e Relator), por entender inexistir conexão entre a causa originária e uma a ele antes distribuída, cuja sentença transitou em julgado anteriormente, de modo que, a teor do §2o do art. 81 do RITJDFT, se impôs uma nova distribuição, originária e aleatoriamente, a outro Órgão e Relator sem qualquer vínculo pretérito, o que necessariamente deveria refletir nos procedimentos posteriores. O segundo agravo de instrumento interposto ao tempo da discussão, naturalmente foi distribuído por prevenção de Órgão (3TCV), mas para um outro relator em razão do afastamento temporário do relator inicialmente prevento, de sorte que, em tese, inexistindo prevenção em relação ao Órgão, tampouco haveria de desembargador a ele vinculado. Certamente, havendo evidente conexão entre os mencionados agravos de instrumentos, cabia ao relator tido por substituto devolver o segundo ao relator originário para que ele formulasse seu entendimento, evitando-se decisões conflitantes. Em outras palavras, em qualquer vertente que se analise o caso concreto, não haveria como vincular o Des Luís Gustavo, que somente atuou no segundo agravo em razão do afastamento temporário do Des Roberto, o qual teria retornado ainda quando pendente ambos os procedimentos, motivo pelo qual também haveria de examinar a competência para examinar e julgar o segundo e, agora, o terceiro, o que ainda está pendente. Em arremate, não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento destacadas pelo art. 66 do CPC, não há que se falar em conflito de competência, o que enseja o não conhecimento do incidente em voga. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 436, inciso III, do CPC, e 299 do CP, porquanto o colegiado além de não ter se pronunciado sobre a juntada de documentos falsos e muito menos sobre o incidente de falsidade, não foi sequer provocado nesse sentido por meio da oposição de embargos de declaração. Fácil concluir, portanto, que o tema carece de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015